Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-43.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Apelação criminal conhecida e não provida.